Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 126642661 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva em ação civil pública, requerida por Gerson Gonçalves da Cruz Filho em desfavor do agravante, processo n. 0708619-05.2020.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo agravado, liquidando a obrigação estabelecida na sentença coletiva, nos seguintes termos: Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Diante da divergência das partes para com o valor devido, foi determinada a produção de prova pericial, conforme decisão saneadora de ID 89492668. A perita nomeada indicou a necessidade de oferta de documentação complementar (ID 120068162), pugnando a parte requerida pela dilação de prazo para apresentação (ID 120540649), que foi deferida no ID 120565056. Certificado o transcurso do prazo (ID 123838835), reputando-se preclusa a oportunidade e intimada a perita para dizer sobre a viabilidade de confecção dos cálculos (ID 123847190). A perita do Juízo indicou que, apesar da possibilidade de proceder a apuração com base nos documentos ofertados, há relevante dúvida quanto aos dados fornecidos pela parte requerida (ID 124526720). Diante das ponderações da perita, bem assim da preclusão operada em desfavor da instituição financeira requerida a parte requerente foi intimada para apresentar os valores/lançamentos que reputa devidos, com base nos documentos de que dispõe (ID 124572430). A parte requerida asseverou que não dispõe de documentação (ID 125260701). Em manifestação de ID 125451921, a perita indicou que aguarda orientações sobre a conclusão dos trabalhos, colocando-se à disposição. A parte autora apresentou o valor que reputa correto para liquidação (ID 126608034). Eis o necessário. D E C I D O. Busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Ademais, como relatado, a parte requerida foi intimada, para apresentar documentação complementar, consoante indicado pela perita nomeada (ID 120068162), contudo, quedou-se inerte (ID 123838835), dando ensejo a preclusão para produção da prova (ID 123847190). Diante disso, a parte autora foi intimada para ofertar os cálculos que entende devidos, segundo a documentação de que dispõe, o que foi atendido no ID 126608034, oportunidade na qual apresenta o valor que entende devido para fins de liquidação a quantia de R$ 303.021,91 (trezentos e três mil vinte e um reais e noventa e um centavos), com base nos cálculos que oferta no ID 126608035. Desse modo, diante da inércia da parte em atender a determinação para juntada da documentação, somadas as ponderações da nobre perita no ID 124526720, que aponta que os extratos que foram ofertados pela parte requerida não apresentavam fidedignidade para com o SLIP XER da operação, com alteração de nomenclaturas, exclusão, inclusão ou transformação de valores entre os demonstrativos, bem assim da oferta do valor pela requerente, observando os parâmetros ditados na Decisão de 89492668, impõe-se sua homologação. No tocante à manifestação da perita de ID 125451921, considerando que houve análise dos autos e desempenho de atividades para consecução do laudo, bem assim contribuiu efetivamente para com o Juízo, apontando as divergências nos extratos, ainda que não finalizado o trabalho, em razão da ausência de oferta da documentação, tenho que faça jus ao percebimento de metade da remuneração incialmente fixada para a completude dos trabalhos periciais. Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 126608034, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (operação no 89/00458-2), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 303.021,91 (trezentos e três mil vinte e um reais e noventa e um centavos) – atualizado até 1o/6/2022. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, INTIME-SE a nobre perita para indicar os dados da conta bancária para a qual o valor atinente a metade dos honorários periciais poderá ser transferido, bem como a parte requerida para indicar conta bancária para levantamento da metade a ser restituída, no prazo de 10 (dez) dias. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, agrava o executado (Id 36561510). Em razões recursais (Id 36561510, pp. 5-15), o agravante afirma, em suma, ser equivocada a decisão agravada que, após solicitação do perito por documentos complementares e da informação do Banco acerca da não localização da cédula original objeto da ação, homologou os cálculos do agravado/liquidante, no valor por ele indicado de R$ 303.021,91. Alega ter sido o perito categórico em afirmar que a ausência de tais documentos não inviabilizariam a realização da perícia. Sustenta que, tendo o Banco informado não dispor de cópia da cédula rural e Slip/XER, caberia ao perito realizar a perícia apenas com os documentos constantes nos autos, quais sejam, o demonstrativo da conta vinculada da operação e a certidão narrativa da cédula emitida pelo cartório de registro de imóveis. Esclarece que a perícia serve para comprovar a) se houve a incidência do IPC de 84,32% e efetivo pagamento pelo mutuário (e consequentemente comprovar a operação rural era lastreada em recursos da caderneta de poupança); b) se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o, da Lei n.o 8.088/90; c) se o diferencial foi apartado em conta própria e não pagos; d) existência de indenização pelo seguro Proagro; e) existência de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas. Sustenta que, no extrato do demonstrativo da conta vinculada anexado pelo agravante (Id 70946831 do processo de referência), há devolução da Lei 8.088/90, que não foi abatida nos cálculos do agravado, razão pela qual é necessária a perícia judicial. Tece considerações sobre a metodologia de cálculo da BTN-F que levou à edição da Lei no 8.088/90, a qual deveria ter sido considerada pelo agravado em seu cálculo. Pondera que a liquidez somente será obtida por meio de cálculos que devem ser elaborados por profissional especializado, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do devido processo legal e ao contraditório, nos termos do art. 5o, LIV e LV da CF, bem como enriquecimento sem causa do agravado. Aponta a necessidade de cassação da decisão para determinar a elaboração de perícia contábil com a consideração dos elementos probatórios que diz demonstrarem o desconto no mútuo rural concedido pela Lei 8.088/1990. Salienta a possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, caso mantida a decisão agravada, notadamente diante da possibilidade de penhora de seus ativos financeiros caso não ocorra o pagamento do débito. Prequestiona a matéria debatida nos termos das Súmulas 282 e 356 do e. STF, e das Súmulas 86, 98 e 211 do STJ, bem como do art. 5o, LV e LX da CF. Ao final, requer: (...) a suspensão da decisão recorrida, impedindo o prosseguimento do feito, o levantamento de qualquer valor já depositado e/ou ato constritivos nos ativos financeiros do Banco Agravante, já que tais medidas podem resultar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante. Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados, de modo a determinar a realização da perícia contábil apenas com os documentos colecionados nos autos, devendo ainda o perito proceder com abatimento da Lei 8.088/90 incidente na operação. Preparo recolhido ao Id 36561509. É o relato do necessário. Decido. 1. Da preclusão da discussão sobre amortizações por parte do Banco do Brasil O agravante afirma que a perícia determinada no âmbito da liquidação individual de sentença em ação civil pública objetiva, além de estabelecer o montante devido ao agravado/liquidante, determinar se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o, da Lei n.o 8.088/90. Diz, ainda, que a perícia tem por escopo estabelecer se o diferencial foi apartado em conta própria e não pago, bem como a existência de indenização pelo seguro Proagro e de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas. Narra que a operação de crédito rural celebrada pelas partes, relativamente ao pagamento do mútuo e à opção de amortização concedida pela Lei 8.088/1990 e às rubricas acima apontadas, pode ser facilmente comprovada pelo extrato do demonstrativo da conta vinculada por ele anexado na origem, de acordo com sua fundamentação. Ora, verifico que o agravante agita questão preclusa. Ele teve a oportunidade de, previamente à decisão agravada, influenciar no convencimento do i. juízo a quo acerca da comprovação das teses de amortização referente à Lei 8.088/1990, indenização pelo seguro Proagro entre outras teses. Para tanto poderia trazer a documentação solicitada pelo perito (Id 120068162 do processo de origem), qual seja, a Cédula rural original no 89/00458-2 e o Slip Xer da cédula rural no 89/00458-2, contemporâneos à operação realizada. Contudo, intimado em 30/3/2022 (Id 120066774), e ainda com prazo adicional de 15 (quinze) dias lhe concedido em 5/4/2022 (Id 120565056), o agravante deixou transcorrer sem cumprimento o prazo para acostar a documentação reclamada pelo perito (Id 123838835). Diante dessa desídia, o juízo de referência declarou preclusa a oportunidade na juntada da prova, momento em que também intimou o expert para informar a viabilidade de apuração da memória de cálculo com os documentos já carreados ao feito (Id 123847190 do processo de origem). Argumentou o agravante, somente, que o demonstrativo de Id 70946831, por ele trazido ao feito em 27/8/2020, era bastante para a elucidação da contenda e elaboração dos cálculos (Id 70946828 do processo de origem). No entanto, dito documento fora rechaçado pelo perito, porquanto o documento fornecido pelo Requerido - Demonstrativo de Conta Vinculada à fl. 310-311 - Num. 70946831 - Pág. 1, foi elaborado de forma manual e não é uma extração fiel do SLIP XER, sendo apresentado de forma “murchada”, ou seja, com abatimentos e transformações de valores para encampar as teses do agravante (Id 124526720). Inviável, assim, a apreciação das questões debatidas pelo agravante e seu reconhecimento no presente agravo de instrumento, visto que somente poderiam ser definitivamente resolvidas no processo de liquidação individual de cumprimento de sentença em ação civil pública com a apresentação da documentação solicitada. Preclusa a oportunidade de prova quanto às teses de amortização concedida pela Lei 8.088/1990, Proagro, entre outras, sobeja, unicamente, a tese de necessidade na realização da perícia para estipular o valor devido, mas de acordo com a certidão de registro da cédula já juntada. Essa foi a razão pela qual o i. juízo a quo exarou determinação para que o credor apontasse o valor devido (Id 124572430 do processo de referência). A falta de colaboração, mesmo diante de sucessivas dilações de prazo, fez com que o magistrado intimasse o agravado para que indicasse o valor do débito, nos seguintes termos: Considerando as ponderações da i. perita de ID 124526720, bem assim da preclusão operada em desfavor da instituição financeira requerida (ID 123847190), INTIMO a parte requerente para que apresente os valores/lançamentos que reputa devidos, com base nos documentos de que dispõe, no prazo de 15 (quinze) dias. Mesmo após a intimação acima, o agravante apresentou, em 19/5/2022, petição na qual afirmou categoricamente que, conforme consultas em arquivos digitais, e outras consultas a arquivos físicos e sistemas, não localizamos os documentos solicitados referente a cédula rural 89/00458-2, ou qualquer histórico que o cliente tenha possuído operação rural, acrescentamos ainda não haver histórico de renda agropecuária (Id 120705322 do processo de origem). Posteriormente, foi apresentada manifestação do perito informando a possibilidade de elaboração de cálculos, contudo, sem que se possa empreender na análise das teses defendidas pela instituição financeira, dada a manipulação do seu demonstrativo e ausência do documento original (Id 125451921 do processo de origem). Após, em observância ao comando judicial, o agravado indicou os lançamentos que reputa devidos e apresentou sua planilha do cálculo do débito, apontando o valor de R$ 303.021,91 (trezentos e três mil, vinte e um reais e noventa e um centavos) como devido, quantia que foi homologada pela decisão agravada de Id 126642661. Nessa perspectiva, a insistência do recorrente em trazer novamente ao debate – se houve amortização por força do art. 6o, da Lei n.o 8.088/90; se o diferencial foi apartado em conta própria; a existência de indenização do Proagro e de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas – não merece consideração, porque se trata de questões preclusas e prejudicadas, nos termos do art. 507 do CPC, literalmente: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Entender o contrário seria permitir ao agravante a discussão ad aeternum e sem lastro probatório de matérias que somente podem ser comprovadas por documento idôneo. Remanesce, pois, no feito de origem, apenas a elaboração da memória de cálculo por meio dos dados constantes na Certidão de Registro da Cédula de Crédito Rural (Id. 59762891 do processo de referência), na qual consta, inclusive, prova da quitação do financiamento. Sobre a preclusão no debate das matérias apontadas, trago à colação o seguinte julgado da c. 2a Turma Cível deste e. TJDFT, conforme se verifica da ementa adiante transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CARACTERÍSTICA DO DECISUM COLETIVO. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELAS PARTES. AVALIAÇÃO POSTERIOR QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o agravante traz irresignação já decidida à ocasião de julgamento de recurso anteriormente interposto, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedada a renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC. 2. Consoante dispõe o art. 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. O § 2o do mencionado dispositivo legal preconiza que, "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença", o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. No tocante ao suposto excesso de execução indicado pelo ora agravante, registre-se que o Juízo de origem não homologou os cálculos apresentados pelo exequente, mas, sim, determinou a intimação das partes para apresentação de memórias de cálculos, observando os critérios do título executivo e destacando-os, ressaltando que, após análise, averiguará a necessidade de realização de prova pericial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329493, 07522474720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 23/4/2021) Diante das considerações feitas, o agravo de instrumento não deve ser admitido para rediscutir questões preclusas. Nesse sentido, ADMITO PARCIALMENTE o recurso, apenas em relação à necessidade de fixação do valor devido por meio de laudo pericial idôneo a ser realizado por perito nomeado pelo juízo, nos termos da decisão de Id 89492668, com consideração a apenas os dados constantes na certidão de registro da cédula de crédito rural (Id. 59762891). 2. Do efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante quanto a necessidade de que os cálculos sejam elaborados por profissional especializado. Conforme consignei, o juízo a quo determinou, em decisão preclusa, a liquidação individual da sentença exarada na ação civil pública por arbitramento em razão da complexidade dos cálculos (Id 89492668 do processo de referência). Apontou ali, o magistrado, a necessidade da perícia contábil e determinou que as partes apresentassem toda a documentação de que dispusessem para a elaboração dos cálculos. O agravado/exequente apresentou com a petição inicial certidão de inteiro teor no qual consta a emissão, em 4/12/1989, da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária n. 89/00458-2, que foi registrada no Cartório do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Urandi/BA, conforme protocolo datado de 5/12/1989, em razão da garantia hipotecária constituída no instrumento particular do mútuo rural negociado pelas partes (Id 59762891 do processo de referência). Ele também exibiu laudo contábil produzido por seu assistente e a planilha de cálculo para demonstrar o valor que entende devido pelo agravante (Ids 126608034 a 126608035 do processo de referência). O agravante/executado, por sua vez, colacionou, em 27/8/2020, documento identificado como demonstrativo de conta vinculada, informando não ter conseguido localizar o registro original da operação e outros documentos pertinentes em seu acervo (Ids 70946831 e 120705322 do processo de referência). Em razão da complexidade dos cálculos, o i. juízo a quo consignou expressamente a necessidade da produção da prova pericial para fixar a memória de cálculos, nos termos a seguir destacados (Id 89492668 do processo de referência): (...) tenho que o valor do débito decorrente das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos termos da condenação havida na supracitada ação coletiva (ID 59764895), demanda a apuração por meio de perícia contábil. (...) Incumbirá ao diligente perito elaborar memória de cálculo atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (Cédula de Crédito Rural n.o 89/00458-2), nos termos da condenação (ID 59764895), concernente as diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, apontando o valor atual do débito. E, em razão da preclusão do debate sobre a existência de abatimentos e impossibilidade de utilização de documento unilateralmente elaborado pelo agravante, remanesce apenas a elaboração da memória de cálculo por meio dos dados constantes na certidão de registro da cédula de crédito rural (Id. 59762891 do processo de referência). Com efeito, mesmo diante de prévia declaração judicial acerca da necessidade de perícia, houve por bem o juízo de referência acolher integralmente e sem manifestação anterior que a refutasse, os cálculos unilateralmente elaborados pelo agravado e seu assistente técnico, o que não se pode admitir diante da declaração do perito, já designado nos autos, sobre a possibilidade de confecção dos cálculos com os documentos existentes no feito. É, pois, de fácil percepção que o i. juízo a quo não procedeu da forma acertada, pois, se a parte poderia elaborar os cálculos de acordo com o documento único constante do feito, qual seja, a Certidão de Registro da Cédula de Crédito Rural de Id. 59762891, por óbvio também o poderia o i. Perito designado pelo juízo, cuja elaboração seria mais equidistante e legítima. Assim, o simples fato de não ter o agravante colacionado documentos que porventura tenha sobre a operação de crédito rural primitiva só a ele prejudica, tanto o é que as teses defensivas e quesitos apresentados pelo Banco restaram prejudicados e preclusos ante a ausência de documento idôneo apto a comprová-los. Lado outro, não se permite concluir que a inexistência de documentação leve à adoção integral de cálculos unilateralmente elaborados, notadamente quando o i. Perito expressamente consigna a possibilidade de confecção da conta, e com ressalva de que o documento apresentado pelo Banco é fruto de procedimentos equivocados e ou inovadores do Banco do Brasil quanto aos Extratos de Contas Vinculadas e Slip Xer712, porquanto sofreu exclusão, inclusão ou transformação de valores (Id 125451921, p. 3). O correto, portanto, seria o juízo de origem desconsiderar o demonstrativo e determinar a feitura do cálculo com base no único elemento de prova idôneo do negócio jurídico, ou seja, a certidão de registro da cédula de crédito rural apresentada pelo agravado/exequente, não impugnada oportunamente pelo agravante/executado. Feitas essas considerações, revela-se indispensável a prévia liquidação do julgado coletivo mediante a necessária e equidistante perícia judicial, para, após contraditório, ser posteriormente homologada, momento em que será conferida liquidez necessária à formação de título judicial líquido, certo e exigível, apto a fomentar o início da fase de cumprimento de sentença. Não se pode olvidar que o perito judicial é profissional que, no desempenho de seu múnus, atua como assessor do juiz em sua área de especialização, devendo guardar imparcialidade e equidistância entre as partes, no que se reveste de legitimidade em suas conclusões. Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REVISÃO DOS CONTRATOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32% COMO FATOR DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR NO MÊS DE MARÇO DE 1990. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DE 41,28%. ENCARGOS MORATÓRIOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. MODULAÇÃO. RECÁLCULO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. LIMITES OBJETIVOS DA LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 2. Apreendido que a pretensão revisional formulada pelos mutuários fora acolhida somente em parte e para o fim único de se modular os encargos moratórios no período da inadimplência e substituir o IPC de 84,32%, como fator de correção no mês de março de 1990, pelo percentual de 41,28%, restando preservadas as demais disposições contratuais, as parcelas contratuais e a fórmula de liquidação da obrigação remanescente ou apuração de eventual saldo credor em favor dos mutuários devem ser mensurados realizados conforme o retratado no julgado exeqüendo e nos parâmetros estabelecidos. 3. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do direito material reconhecido reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara. 4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos que aferiram derivaram de meras alegações desprovidas de substrato material. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1224700, 07125549020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PERITO DO JUÍZO. CONTADORIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO CORRETA. 1. Havendo divergência entre os cálculos realizados pelo perito do juízo e por uma das partes, devem prevalecer os cálculos do perito do juízo, sobretudo se houve manifestação da Contadoria Judicial no sentido da correção de tais cálculos. 2. Não tendo sido evidenciado qualquer erro de atuação do perito nomeado pelo juízo, a homologação dos cálculos apresentados pelo mesmo perito do juízo mostra-se correta. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1130023, 07099803120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. NULIDADE. AFASTADA. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO. CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A decisão que homologou o laudo pericial de forma sucinta apresentou as razões pelas quais afastou a impugnação apresentada. Fundamentação resumida não se confunde com falta de fundamentação ou falta de análise dos argumentos da defesa. Preliminar de nulidade afastada. 2. No caso em análise discute-se a obrigação do beneficiário do plano de saúde em pagar a coparticipação referente a supostos serviços médicos usufruídos. O plano de saúde não colacionou as guias de todos os atendimentos médicos cobrados, das guias juntadas, o réu não reconhece a prestação do serviço alegando falsidade na assinatura. Realizada perícia grafotécnica concluiu-se pela falsidade. 2.1. O laudo pericial produzido por perito designado pelo Juízo no desempenho de suas funções guarda presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões obtidas no laudo, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o autor não apresentou nenhuma testemunha, laudo técnico em sentido contrário ou qualquer outra prova capaz de infirmar as conclusões do perito. 2.2. Comprovada a falsidade das assinaturas, não é possível reconhecer a relação jurídica, sendo improcedente o pedido de cobrança. 3. Pela interpretação sistemática das normas processuais impõe que se reconheça que o réu formulou uma pretensão em face do autor, o que gera as consequências cabíveis no caso de improcedência, a saber, o pagamento de honorários. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão 1430625, 07041457620208070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) Em razão das considerações feitas, reconheço parcialmente a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do agravo de instrumento, o que faço apenas em relação à necessidade de realização da perícia contábil para fixação do valor devido, nos termos da decisão de Id 89492668 do processo de origem e considerando apenas os dados constantes na certidão de registro da cédula de crédito rural (Id. 59762891). Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Entendo que a possibilidade de determinação da deflagração da fase de cumprimento de sentença, mesmo provisoriamente, expõe o agravante/executado a perigo. Ele terá de efetuar o pagamento voluntário com base em valores eventualmente incorretos e poderá sofrer atos constritivos, podendo o feito incorrer em nulidade caso não realizada a perícia já determinada e possível de ser realizada. Dessa forma, verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do agravado, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO em parte o recurso, e, na extensão admitida, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora